Tribunal: TJSP
Processo: 2223235-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de conservação e manutenção da rede de agua e esgoto dos exercícios de 2017 e 2018 - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a cobrança e o processo executivo - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de conservação e manutenção da rede de agua e esgoto dos exercícios de 2017 e 2018 - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a cobrança e o processo executivo - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.